Tribunal: TJDFT
Processo: 0710035-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. EFEITOS DA REVELIA. PROVA NOVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que a) declarou a nulidade dos contratos bancários em nome do requerente contratados junto ao réu, nos valores de R$ 9.431,84 e de R$ 1.811,40, e, por consequência, a inexistência de quaisquer débitos decorrentes destes contratos, devendo a parte ré se abster de inscrever o nome da parte requerente em qualquer cadastro restritivo de crédito referente aos débitos mencionados, sob pena de responsabilidade por perdas e danos; b) condenou o réu a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais. Em suas razões, a parte autora sustenta que o seu nome foi sim negativado perante os órgãos de proteção ao crédito, conforme foi demonstrado, devendo, assim, o valor fixado a título de danos morais ser majorado. A parte ré, em suas razões, alega que não há nenhuma irregularidade na contratação dos contratos firmados, que todos os documentos necessários para contratação dos créditos consignados foram apresentados e não foi cometido qualquer ato ilícito capaz de ensejar responsabilização por eventuais danos sofridos pela parte recorrida.

II. Recursos próprios e tempestivos. Preparo regular pela parte ré. Preparo da parte autora dispensado ante a gratuidade de justiça que ora defiro.

III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo pleiteado pela parte ré, à míngua de demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.

IV. Nos Juizados Especiais a revelia é decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. No caso, o banco réu não compareceu à audiência de conciliação e nem mesmo apresentou contestação. Com efeito, a inércia da parte em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo. Portanto, não se permite, em sede de recurso, a rediscussão dos fatos contra os quais não se insurgiu quando devidamente intimado para contestar, sendo permitida apenas a análise das matérias de ordem pública e das questões de direito.

V. Por outro lado, a parte autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais alegando que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, compulsando os autos, verifica-se que a prova da inscrição não foi juntada aos autos anteriormente à sentença. A situação dos autos não se amolda no instituto previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, uma vez que seria necessária sua ocorrência em momento posterior à etapa instrutória ou mediante a comprovação de que somente foi possível obter acesso à prova após esta fase processual, o que não ocorre nos autos, sobretudo porque não há comprovação dos recorrentes quanto à existência de justo motivo que os impediu de juntá-la anteriormente.

VI. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Compulsando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que o valor fixado pelo juízo a quo está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.

VII. Por fim, quanto ao pedido de inclusão da empresa PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A no polo passivo da demanda, consigna-se que não é possível a inclusão de novo réu no polo passivo da demanda após prolatada a sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

VIII. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 600,00. Contudo, quanto à parte autora, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 99 do CPC.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.